Tribunal: TJBA
Processo: 0385477-80.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBERGAOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0385477-80.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: JOSÉ ROQUE OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): MEG LIMA DA CUNHA, WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVOLUTIVIDADE EM APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NA DATA DA APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO E FIRMOU A TESE DA PRESUNÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MERO INCONFORMISMO. APONTADA OMISSÃO QUANTO AO LIMITE LEGAL DE ACÚMULO DE FÉRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO EM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE AFASTA IMPLICITAMENTE NORMA INFRACONSTITUCIONAL RESTRITIVA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação do autor (policial militar inativo), reformou a sentença de primeiro grau para condenar o ente público ao pagamento de indenização referente a períodos de férias não gozadas durante a atividade. O embargante alega que o acórdão foi omisso em relação a três pontos: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal; (ii) a ausência de comprovação pelo servidor de que a não fruição das férias decorreu de imperiosa necessidade do serviço; e (iii) a impossibilidade jurídica de indenizar mais de dois períodos de férias, conforme norma estatutária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados pelo Estado da Bahia, especificamente no que tange à análise da prescrição, à distribuição do ônus da prova sobre a não fruição das férias e à aplicação de limites legais à indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO: Inexiste o vício apontado. A matéria encontra-se acobertada pela preclusão, uma vez que o capítulo da sentença que afastou a prejudicial de mérito não foi objeto de recurso de apelação pelo Estado, não sendo, portanto, devolvida ao Tribunal. Ademais, ainda que superado o óbice, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial da prescrição para pleitear a indenização por férias não gozadas é a data da inativação do servidor, não tendo o prazo transcorrido no caso concreto. DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE O ÔNUS DA PROVA: O acórdão embargado enfrentou explicitamente a matéria, não havendo omissão. Adotou-se a tese, consentânea com a jurisprudência, de que a necessidade do serviço é presumida, operando-se a inversão do ônus da prova para a Administração Pública, a quem caberia demonstrar que o servidor não gozou das férias por vontade própria. A insurgência do embargante revela mero inconformismo e uma clara tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios. DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE O LIMITE DE PERÍODOS INDENIZÁVEIS: A suposta omissão também não se configura. O julgado fundamentou o direito do servidor na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, princípio de estatura constitucional, e no direito social às férias, garantido pelos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Tal fundamentação, por ser hierarquicamente superior, afasta implicitamente a incidência de norma infraconstitucional restritiva. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada for suficiente para o deslinde das controvérsias e logicamente incompatível com a tese apresentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. TESES DE JULGAMENTO: "1. A matéria não devolvida ao Tribunal em sede de apelação, por ausência de impugnação específica a capítulo da sentença, é atingida pela preclusão, não configurando omissão a ausência de sua reapreciação no acórdão; 2. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização por férias não gozadas por servidor público é a data de sua aposentadoria, momento em que nasce o direito de ação (actio nata); 3. A pretensão de reexame de tese jurídica expressamente adotada pelo julgado, por mero inconformismo com o resultado, não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), que não se prestam à rediscussão do mérito; 4. Não há que se falar em omissão no julgado que, ao fundamentar sua decisão em princípios constitucionais como a vedação ao enriquecimento sem causa, afasta implicitamente a aplicação de norma infraconstitucional com eles incompatível." Dispositivos legais relevantes citados: Arts. 496, § 3º, II, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988. Jurisprudência pertinente citada: Súmula nº 85/STJ; STJ - AgRg no AREsp 391479/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0385477-80.2012.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, JOSÉ ROQUE OLIVEIRA DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora